Tribunal: TJSP
Processo: 2220386-38.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Títulos de Crédito
Órgão julgador: Carlos Goldman
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA FÍSICA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. Mais do que afirmar fazer jus ao benefício da gratuidade de justiça, o recorrente também comprovou sua insuficiência de recursos. Sua CTPS indica a ausência de emprego formal desde 2015. Seu extrato bancário trai a existência de saldo ínfimo. Hipossuficiência financeira hodierna.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA FÍSICA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. Mais do que afirmar fazer jus ao benefício da gratuidade de justiça, o recorrente também comprovou sua insuficiência de recursos. Sua CTPS indica a ausência de emprego formal desde 2015. Seu extrato bancário trai a existência de saldo ínfimo. Hipossuficiência financeira hodierna. Gratuidade de justiça deferida. PROVIMENTO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029678
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2220386-38.2020.8.26.0000, da Comarca de Praia Grande, em que é agravante
LUCIANO
DE
ALBUQUERQUE
MENEZES,
é
agravado
VM
EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente sem voto), MARIO DE OLIVEIRA E
FERNANDO SASTRE REDONDO.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
CARLOS GOLDMAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2220386-38.2020.8.26.0000 -Voto no 3185
2
VOTO No: 3185
AGRV.No: 2220386-38.2020.8.26.0000
COMARCA: PRAIA GRANDE (2a VARA CÍVEL)
AGTE. : LUCIANO DE ALBUQUERQUE MENEZES
AGDO. : VM EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
EMBARGOS DE TERCEIRO

JUSTIÇA GRATUITA
PESSOA FÍSICA. COMPROVAÇÃO DA
HIPOSSUFICIÊNCIA. Mais do que afirmar fazer jus ao
benefício da gratuidade de justiça, o recorrente também
comprovou sua insuficiência de recursos. Sua CTPS indica a
ausência de emprego formal desde 2015. Seu extrato bancário
trai a existência de saldo ínfimo. Hipossuficiência financeira
hodierna. Gratuidade de justiça deferida. PROVIMENTO.
Almeja o recorrente, por meio deste agravo de
instrumento, a concessão da gratuidade de justiça, indeferida em 1a
Instância. Sustenta que é pobre na acepção jurídica do termo, está
desempregado e com baixo saldo bancário.
Sem contraminuta.
É o relatório.
Mais do que afirmar o estado de pobreza em que se
encontra, o recorrente provou que faz jus à benesse pretendida: sua CTPS
indica a ausência de emprego formal desde 2015 (fls. 42/45); seu extrato
bancário trai a existência de saldo ínfimo (fls. 47/50).
Dessa forma, os documentos colacionados aos autos
são suficientes para comprovar que, hodiernamente, o recorrente se
encontra impossibilitado de arcar com o pagamento das custas e despesas
processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família.
Daí, corroborada a presunção relativa de veracidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2220386-38.2020.8.26.0000 -Voto no 3185
3
da declaração de hipossuficiência financeira, de rigor a concessão da justiça
gratuita ao agravante, nos moldes que a irresignação pleiteia.
Nesse sentido, por exemplo:
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Obrigação de fazer.
Pessoa
física.
Demonstração
da necessidade da
benesse. Documentos apresentados que comprovam a
hipossuficiência
financeira.
Sentença
reformada.
RECURSO
PROVIDO.
(TJSP;
Apelação
1051035-46.2018.8.26.0100;
Relator:
Fernando
Sastre
Redondo; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado;
Foro Central Cível - 39a Vara Cível; Data do Julgamento:
21/11/2018; Data de Registro: 23/11/2018) (Grifei)
Agravo de Instrumento. Liquidação de sentença
proferida em Ação Civil Pública proposta por IDEC contra
HSBC Bank Brasil S/A
Banco Múltiplo. ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA GRATUITA. Elementos comprobatórios da
atual insuficiência de recursos. Concessão do benefício.
Recurso
provido.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2086508-27.2014.8.26.0000; Relator: Flávio Cunha da Silva;
Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 19a Vara Cível; Data do Julgamento:
16/05/2018; Data de Registro: 17/05/2018) (Grifei)
Proponho seja PROVIDO o agravo de instrumento.
CARLOS GOLDMAN
Relator